Tribunal: TJDFT
Processo: 0714421-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714421-11.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JORDAN ALVES MIRANDA RECORRIDO: WEDER LUAN SILVA GARCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Valores. Conta bancária. Importes oriundos de empréstimo consignado. Impenhorabilidade excepcional. Ônus da prova. Desincumbência. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que indeferiu pedido de desconstituição de penhora. II. Questão em discussão 2. Analisar a possibilidade de desconstituir a constrição imposta sobre os valores encontrados na conta bancária do agravante, considerando se tratar de valores oriundos de empréstimo bancário. III. Razões de decidir 3. Segundo o STJ: “Embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, se o executado (mutuário) comprovar, nos autos, que os recursos oriundos da referida modalidade de empréstimo são destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade”. Precedente: REsp n. 1.820.477/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020. 4. Incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados em sua conta são impenhoráveis (art. 854, §3o, I, do CPC), e que podem comprometer a sua subsistência. 5. O devedor não comprovou que os valores tornados indisponíveis em sua conta são impenhoráveis, conforme prevê o art. 854, §3o, I, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Negou-se provimento ao recurso. Tese: Valores de empréstimos consignados são penhoráveis, salvo se comprovada sua destinação essencial à subsistência do devedor e de sua família. A alegação genérica de destinação a obras imobiliárias não configura impenhorabilidade. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 854, § 3o, I; STJ, REsp 1.820.477/DF, REsp 1.931.432/DF. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos não representa exceção à regra de impenhorabilidade salarial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente assistido pela Defensoria Pública. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “O devedor não comprovou que os valores tornados indisponíveis em sua conta são impenhoráveis, conforme prevê o art. 854, §3o, I, do CPC.” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “rever a conclusão do Tribunal de origem acerca do percentual salarial a ser penhorado, considerados a dignidade humana e o mínimo existencial do devedor, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012